Tribunal: TJMT
Processo: 1009886-48.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009886-48.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELCION DA COSTA MOURAO - CPF: 045.427.221-98 (APELANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), IDEVANIA RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 932.023.501-53 (APELADO), GISELY TONIATO MORAES FAZOLO - CPF: 046.414.811-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DO VEÍCULO DA RÉ NA TRASEIRA DA MOTOCICLETA DO AUTOR – CULPA PRESUMIDA – IMPUGNAÇÃO APENAS DO INDEFERIMENTO DO DANO MORAL –
OMISSÃO DE SOCORRO – NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – REQUISITO NECESSÁRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

“A omissão de socorro, por si, não configura hipótese de dano moral in re ipsa.”

(STJ-REsp 1512001-SP). Para essa indenização é necessário comprovar que referida conduta violou direito da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que julgou improcedente tanto a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelo apelante, como o pedido contraposto, formulado pela apelada, e condenou ambos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega que faz jus à reparação por dano moral visto que a própria ré confessou ser a condutora do veículo que colidiu na traseira de sua moto e que, por medo, se evadiu do local sem prestar socorro.

Acrescenta que na audiência de instrução ela trouxe como testemunha seu marido (Juliano Roseno Delírio), que,
contraditado e indagado
sobre a existência de relacionamento entre os dois, faltou com a verdade ao responder negativamente. E mais, que ao insistir na contradita e juntar aos autos provas de que eram, sim, casados, a apelada desistiu da oitiva da testemunha.

Pede que seja determinado à ré o pagamento dos honorários advocatícios de 20% sobre a condenação.

Contrarrazões no ID. 203880259 - pág. 1 a 11.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O ora apelante alega na inicial da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que no dia 17-4-2022, aproximadamente a 01h30, ao retornar para casa, quando se encontrava na rodovia do Anel Viário em Rondonópolis (MT), diminuiu a velocidade para passar pelo quebra-molas, no entanto o veículo da ré, que vinha logo atrás, não freou e colidiu na traseira da sua motocicleta. Com isso ele foi lançado para frente, e a moto arrastada pela rodovia.

Diz que por sorte não se feriu gravemente, mas sofreu lesões temporárias no pé e nas nádegas em razão do impacto no chão.

Afirma que não era a ré a condutora do automóvel, e sim outra pessoa, que se evadiu do local e foi localizado por terceiro que o seguiu após o ocorrido.

Assinala também que a sua moto era utilizada para trabalho e locomoção e teve perda total, assim como o seu aparelho celular Smartphone Motorola e o capacete, além de ter havido outros prejuízos materiais.

Pleiteia R$5.995,00 de danos materiais e R$25.000,00 de danos morais.

A ré/apelada aponta culpa exclusiva do autor, pois sua motocicleta estava sem lanterna traseira; na Reconvenção busca a condenação dele ao pagamento de R$2.500,00 pelos estragos causados em seu carro.

Segundo entendimento do STJ, aquele que sofreu batida na parte traseira do veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, a quem compete o ônus de provar o contrário.

O apelante recorre apenas contra o indeferimento da reparação por dano moral decorrente da omissão de socorro, o que, portanto, será analisado.

O veículo que causou o acidente não era conduzido naquele momento pela proprietária, a ora apelada, mas supostamente por seu filho, que fugiu sem socorrer a vítima (o autor/apelante), o que constitui crime omissivo tipificado no art. 135 do Código Penal e conduta criminosa prevista nos artigos 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

Todavia, na hipótese desta lide a omissão não caracteriza dano moral
in re ipsa
, pois não é caso de morte de parente, recusa indevida de plano de saúde de realizar tratamento prescrito por médico, publicação não autorizada de imagem ou falha na prestação de serviço essencial.

Apesar de reconhecer que a evasão de condutor do automóvel do local do acidente pode ferir a integridade física e psicológica da vítima, no contexto apreciado não foi demonstrada a violação a direito da personalidade, tanto é que o autor/apelante não se feriu gravemente, nem mesmo quis chamar o SAMU, sendo socorrido por terceiros.

Nesse sentido:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EVASÃO DO LOCAL. DANO MORAL "IN RE IPSA". INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem condenou o recorrente ao pagamento de indenização sob o entendimento de que sua evasão do local do acidente de trânsito configura dano moral in re ipsa, embora tenha sido a vítima prontamente socorrida por terceiros. 3. Em que pese a alta reprovabilidade da conduta do recorrente, em tese podendo configurar o crime previsto nos arts. 135 do Código Penal, 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, a indenização por danos morais somente é devida quando, em exame casuístico, o magistrado conclui haver sido ultrapassado o mero aborrecimento e atingido substancialmente um dos direitos da personalidade da vítima do evento.
A omissão de socorro, por si, não configura hipótese de dano moral in re ipsa.
4. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
”.

(STJ – Resp. 1512001 SP 2012/0015869-2, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 27-4-2021, Quarta Turma, DJe de 30-4-2021).

Posto isso, não comprovado que o comportamento omissivo gerou transtorno emocional ou psicológico para o apelante, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência, majoro a verba honorária de 15% para 17% sobre o valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024